Tribunal: CARF
Processo: 12585.000313/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000313/2010-01
ACÓRDÃO
3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMIL ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170.
Nos termos do julgamento do REsp 1.221.170, sob o rito dos repetitivos, o
conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica produtiva desempenhada pelo contribuinte.
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Tratando-se de direito creditório é dever do contribuinte comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. O princípio da verdade material não
pode ser invocado para suprir deficiências do contribuinte em provar o seu
direito em momento oportuno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em (i)conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do laudo técnico juntado somente após a
publicação da pauta de julgamento da presente sessão, (ii)rejeitar as preliminares de nulidade e,
(iii) no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
2
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Sores – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Jose de Assis Ferraz Neto (substituto integral), Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) relativo ao PIS
não cumulativo – Mercado Interno, no período de 01/07/2009 a 30/09/2009, objeto de auditoria
fiscal instaurada com base no MPF no 0816500-2014-00098-5.
Conforme consta do Despacho Decisório (fls. 1376/1382), fundamentado na
Informação Fiscal de fls. 1344/1373, o direito creditório foi parcialmente reconhecido, tendo sido
glosados os seguintes créditos:
(i)
Matérias-primas e insumos;
(ii)
Arroz Nacional: não foram reconhecidos créditos sobre compras de arroz
em casca de produtores rurais, considerados sem previsão legal para
creditamento presumido. Apenas as aquisições junto a pessoas jurídicas
foram parcialmente aceitas;
(iii)
Serviços vinculados ao envase de água, por não gerarem direito a
ressarcimento;
(iv)
Combustíveis, já que parte das notas fiscais não evidenciaram sua aquisição
efetiva;
(v)
Fretes relativos a transferências internas de mercadorias, por não se tratar
de operações de venda;
(vi)
Componentes do ativo imobilizado, por estarem ligado a produção e
embalamento do feijão carioca, feijão preto e de conservas vegetais.
A fiscalização também realizou a segregação das receitas tributáveis e sujeitas à
alíquota zero, desconsiderando os valores de “descontos incondicionais” e “bonificações de
vendas” por ausência de comprovação documental e previsão legal para exclusão da base de
cálculo.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
3
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
06/10/2014, alegando, em síntese:
(i)
a nulidade do despacho decisório, por inobservância aos princípios do
contraditório, ampla defesa e motivação das glosas efetuadas;
(ii)
equívocos nas glosas de materiais de consumo, com base apenas nas notas
fiscais analisadas, sem questionamentos ou diligências adicionais;
(iii)
a falta de clareza e motivação na glosa de combustíveis, dificultando o
contraditório;
(iv)
o equívoco na glosa de serviços essenciais, sem detalhamento das notas
fiscais consideradas ou fundamentos legais;
(v)
o erro na glosa do arroz em casca de produtores rurais com CNPJ,
argumentando que esses produtores configuram pessoas jurídicas e suas
aquisições devem gerar direito ao crédito;
(vi)
a discordância quanto à glosa de fretes entre estabelecimentos, sob
argumento de essencialidade e amparo legal;
(vii)
possibilidade de creditamento dos gastos com componentes do ativo
imobilizado;
(viii)
desconsideração indevida de exclusões da base de cálculo como descontos e
bonificações, sem demonstração dos critérios utilizados;
(ix)
pedido de diligência/perícia, caso não acolhida a nulidade, para
esclarecimento de pontos técnicos.
A 3a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-44.220, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os termos e
demonstrativos integrantes das autuações oferecem à contestante todas as
informações relevantes para sua defesa, comprovada através da apresentação de
manifestação de inconformidade em que demonstra conhecer plenamente os
fatos que lhe foram imputados.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO. NÃO
VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais ou em manifestações da doutrina especializada não vinculam os
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
4
julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da
Receita Federal de Julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
ARROZ NACIONAL EM CASCA ADQUIRIDO DE PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA
COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO.
CRÉDITO PRESUMIDO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido estabelecido consoante o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado
somente para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não-
cumulativa.
DESPESAS COM FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser
considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados para as transferências de mercadorias (insumos, produtos acabados
ou em elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram
direito a créditos da contribuição social não cumulativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 05/09/2018, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 05/10/2018, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
pelos mesmos fundamentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Deixa de
contestar, porém, as exclusões da base de cálculo como descontos e bonificações. Sustenta, ainda,
a violação expressa ao devido processo legal, em razão da negativa à realização de diligência e a
nulidade da decisão recorrida, por deixar de examinar as Notas Fiscais de aquisição de arroz em
casca, sem a informação de suspensão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Do conhecimento dos documentos trazidos após o Recurso Voluntário
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
5
Como se sabe, nos termos da legislação de regência, a juntada de documentos deve
ocorrer por ocasião da impugnação ou da manifestação de inconformidade, constituindo essa a
regra geral prevista no processo administrativo tributário. Assim, a invocação dos princípios da
verdade material e do formalismo moderado representa, em verdade, uma exceção a essa regra
legal, admitindo-se, em caráter extraordinário, a apresentação de documentos em momento
posterior.
Essa própria Turma reconhece possibilidade de juntada de documentos até mesmo
em sede de Recurso Voluntário, ou ainda em fase subsequente, desde que haja tempo hábil para
que o julgador possa realizar a adequada análise dos novos elementos, garantindo a efetividade e
a segurança jurídica do julgamento.
Ocorre que, no presente caso, os documentos foram apresentados apenas dois dias
úteis antes da sessão de julgamento, não havendo tempo razoável para que todo o processo seja
reexaminado sob a ótica das novas provas.
Pelo exposto, impõe-se o não conhecimento da juntada extemporânea,
prosseguindo-se o julgamento do Recurso Voluntário com base apenas nos elementos trazidos aos
autos em momento oportuno.
2. Preliminares
a. Nulidade do despacho decisório
Alega a Recorrente que o despacho decisório proferido pela autoridade fiscal
incorreu em nulidade, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao
supostamente glosar créditos sem apresentar fundamentação suficiente. Contudo, como muito
bem entendeu a DRJ, ao se analisar a manifestação de inconformidade apresentada, verifica-se
que a interessada compreendeu adequadamente os fundamentos do ato administrativo
questionado, logrando formular argumentos jurídicos estruturados e embasados na legislação
aplicável.
Destaco alguns trechos da decisão de piso que exemplificam a situação:
A título de exemplo, vejamos a glosa que atingiu os créditos apropriados para o
arroz nacional adquirido de produtores rurais pessoas jurídicas.
Tendo por base dispositivos da Lei no 10.925, de 2004, além da Instrução
Normativa no 660, de 2006, consignou a defesa que como os alienantes são
pessoas jurídicas, haverá direito ao crédito nas alíquotas cheias das contribuições
sociais.
Diferente não foi a situação no caso da glosa de créditos relacionados aos fretes
pagos quando das transferências de mercadorias entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, efetivada pela fiscalização pelo fato de não se tratarem de
operações de vendas.
Para a litigante, ao ser interpretada de uma forma mais abrangente a legislação
relacionada ao frete admite a tomada do crédito mesmo no caso da transferência
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
6
da mercadoria de um estabelecimento para outro de uma mesma pessoa jurídica.
Afiançou, além disso, que as transferências ocorreram na forma de vendas
vinculadas, situação em que a própria "Ajuda" do programa gerador do DACON
admite o direito ao creditamento.
Tais manifestações demonstram, de forma inequívoca, que a contribuinte
compreendeu os fundamentos da glosa e exerceu de forma efetiva seu direito ao contraditório,
tendo apresentado teses jurídicas consistentes e devidamente alinhadas com o objeto da
controvérsia. Desse modo, não se verifica a preterição do direito de defesa que pudesse ensejar a
nulidade do despacho.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.
b. Nulidade do acórdão recorrido
Sustenta a Recorrente a nulidade da decisão recorrida pela omissão quanto ao
pedido de diligência, o que representaria ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
A questão, contudo, já se encontra sumulada por este Conselho, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Assim, tendo o órgão julgador entendido que tal requerimento se mostrava
prescindível para a solução dos presentes autos, não há que se falar em nulidade da decisão por
ele proferida.
Dessa forma, voto por rejeitar tal preliminar.
3. Do mérito
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
diz respeito à apuração de créditos de PIS não-cumulativo, permanecendo a controvérsia sobre os
seguintes pontos:
a.
Créditos relativos a insumos
i. gastos com gastos com combustíveis e lubrificantes;
ii. gastos com material de consumo
iii. gastos com serviços
b.
crédito com gastos com armazenagem e frete;
c.
crédito relativo ao arroz alíquota zero e com suspensão;
d.
crédito com componentes do ativo imobilizado.
É o que se passa a analisar.
a. Dos insumos
Antes de analisar especificamente cada uma das glosas é imprescindível
contextualizar o conceito jurídico de insumo para fins de creditamento de PIS e Cofins.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
7
Recentemente, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE no
841.979/PE, o STF reconheceu a autonomia do legislador ordinário para disciplinar a não-
cumulatividade das contribuições sociais estabelecida no art. 195, §12, da Constituição Federal
(CF/88). Paralelamente, restou decidido que o conceito de insumo para fins da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS não deriva de maneira estanque do texto constitucional. Nesse
sentido, o Ministro Relator Dias Toffoli reconheceu que o legislador ordinário teria competência
tanto para negar créditos em determinadas hipóteses, quanto para concedê-los em outras, de
forma genérica ou restritiva.
Diante desse contexto, concluiu pela validade das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, à
luz da não cumulatividade. Ou melhor, entendeu que as restrições positivamente expressas nas
leis não seriam por si só inconstitucionais e deveriam ser analisadas em cada caso concreto.
Especificamente sobre o conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, destaca-se que o Ministro Relator não invalidou o julgamento do REsp no
1.221.170/PR, sob o rito dos repetitivos, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Pelo
contrário, entendeu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, permaneceria o conceito de
insumo, objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
8
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, o STJ fixou orientação definitiva acerca do conceito de insumo,
estabelecendo que este deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade ou relevância.
Como se sabe, o Relator do citado caso acompanhou as razões sustentadas pela Ministra Regina
Helena Costa, para quem os referidos critérios devem ser entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Fazendo referência aos entendimentos que vinham sendo adotados por este
próprio CARF, sustentou a Ministra Regina Helena Costa, a necessidade de se analisar,
casuisticamente, a essencialidade ou a relevância de determinado bem ou serviço para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Nos termos do art. 98, inciso II, alínea b, da Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, Regimento Interno do CARF (RICARF), o referido julgado é de observância
obrigatória e deve ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
deste conselho.
Feitas tais considerações, passa-se à análise dos itens específicos.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
9
i. Dos gastos com combustíveis e lubrificantes
Quanto a este item, a fiscalização identificou que os créditos relacionados a
combustíveis e lubrificantes declarados pela Recorrente ultrapassavam os valores suportados por
documentação fiscal válida, gerando uma diferença que foi glosada. A DRJ, por sua vez, manteve o
entendimento adotado pela autoridade fiscal de origem, com base no seguinte argumento:
Quanto ao demonstrativo em que a fiscalizada apurou créditos em valores
superiores aos que foram pela fiscalização levantados (Anexo VI) e às notas fiscais
que não teriam sido consideradas pela fiscalização (Anexo VII), de modo
assemelhado ao que foi considerado no item antecedente, não possuem o valor
probante pretendido pela defesa, dado padecerem das mesmas fragilidades antes
apontadas:

as informações prestadas no demonstrativo pela defesa elaborado não estão
respaldadas pela apresentação das notas fiscais respectivas, tendo sido
apresentada apenas uma pequena amostragem do documentário fiscal a este
item pertinente; e

por não haver como se atestar que os dispêndios com os combustíveis estão
relacionados com a produção do arroz nacional, ou se foram utilizados na
elaboração de produtos distintos deste, ou, ainda, se foram empregados em
atividade administrativa ou comercial.
Convém ainda registrar que nos processos que tratam de restituição,
ressarcimento ou de compensação o ônus da prova, quanto ao direito creditório,
diz respeito a encargo cujo ônus pertence à pessoa jurídica postulante, o que
corresponde a entendimento sedimentado no contencioso administrativo.
De fato, conforme decidido pelo colegiado a quo, o ônus da prova quanto à liquidez
e certeza do crédito pleiteado cabe ao contribuinte, que deve apresentar documentação idônea,
como contratos, notas fiscais e registros contábeis claros, que demonstrem a essencialidade ou
relevância dos insumos para o processo produtivo.
A Recorrente, contudo, apenas sustentou genericamente que os combustíveis são
utilizados para o abastecimento de empilhadeiras, insumo importante para a sua atividade
econômica. No entanto, não logrou comprovar documentalmente a vinculação direta desses
dispêndios ao processo produtivo do arroz nacional, nem apresentou elementos suficientes para
afastar as dúvidas quanto à efetiva destinação dos insumos.
Ainda que o princípio da verdade material oriente a busca pela realidade dos fatos,
ele não elimina a necessidade de comprovação documental minimamente suficiente para embasar
o crédito. No presente caso, a Recorrente mesmo após a decisão proferida pela DRJ, não procedeu
com a complementação da prova, tampouco explicitou de forma detalhada o nexo causal entre os
combustíveis e lubrificantes e a sua atividade produtiva.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
10
Assim, não tendo a Recorrente apresentado documentação hábil a afastar as glosas,
deve ser mantida a decisão que rejeitou os créditos correspondentes, preservando a glosa
realizada pela fiscalização.
ii. Dos gastos com material de consumo
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização entendeu que os
únicos itens que poderiam ser classificados como materiais de consumo ou que sofrem desgaste
durante o processo, seriam: polidor/brunidor, peneiras, tela brunidor, rolete para descascador,
placa amortecedora, entre outros.
No que tange aos outros itens, entendeu a DRJ que a glosa seria legítima, uma vez
que a contribuinte (i) não teria identificado com precisão os materiais de consumo passíveis de
creditamento, utilizando termos genéricos; (ii) não teria apresentado todas as notas fiscais que
fundamentassem o seu demonstrativo, apenas uma pequena amostra; (iii) não teria sido possível
comprovar se os itens listados estavam relacionados exclusivamente à produção do arroz sem
casca (cujo crédito é ressarcível) ou a outros produtos como feijão e conservas, cujos créditos não
seriam ressarcíveis.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a única forma de comprovação da
necessidade e essencialidade dos itens glosados na atividade econômica seria por meio da
diligência, negada pela DRJ à Recorrente.
No entanto, como demonstrado, o presente processo versa sobre direito creditório
da contribuinte, sendo, portanto, seu o ônus de demonstrar a essencialidade e relevância dos
itens utilizados em seu processo produtivo. Caberia à contribuinte a apresentação de laudo
técnico detalhado, que comprovasse, item por item, a utilização efetiva dos itens glosados em seu
processo produtivo.
Dito de outro modo, esperava-se que a contribuinte apresentasse um mínimo de
provas concretas que evidenciassem a essencialidade ou relevância, de modo que, caso a
autoridade fiscal entendesse necessário, pudesse determinar a instauração de diligência para
complementação da instrução processual.
Importa destacar que tal comprovação poderia ter sido inclusive apresentada em
sede de recurso voluntário, sobretudo após o entendimento consolidado pelo STJ, que adotou os
critérios da essencialidade e relevância para a caracterização de insumos para fins do direito ao
crédito.
Diante de todo o exposto, inexistindo qualquer detalhamento de quais os itens
deveriam ser considerados e tampouco qualquer comprovação a respeito do seu enquadramento
no conceito de insumos, entendo que deve ser mantida a decisão de piso quanto a este ponto.
iii. Dos gastos com serviços
Quanto a este item, a fiscalização apurou que, na linha 42 do Demonstrativo de
Cálculo, a Recorrente incluiu valores relativos a serviços como carga e descarga, classificação de
produtos, despesas com exportação e mão de obra de terceiros. Contudo, a autoridade fiscal
entendeu que tais despesas não configuram aquisição de bens ou insumos passíveis de crédito
para ressarcimento. A verificação foi realizada com base nos CFOPs correspondentes, e, na análise
detalhada das notas fiscais de serviços (CFOPs 1124, 1125, 1933, 2124, 2125, 2933), constatou-se
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
11
que todas estavam relacionadas ao envasamento de água — operação considerada não geradora
de direito a ressarcimento.
A DRJ manteve a glosa dos créditos sobre serviços ao argumento de que itens como
água, carga e descarga, classificação de produtos, despesas com exportação e mão de obra de
terceiros não foram comprovadamente utilizados de forma direta no processo de beneficiamento
do arroz, enquadrando-se como atividades posteriores à produção e, portanto, fora do conceito
de insumo previsto nas instruções normativas aplicáveis. Apontou, ainda, que a documentação
apresentada estava registrada de forma genérica e incompleta, trazendo apenas amostras
reduzidas de notas fiscais, sem comprovar que os serviços foram prestados especificamente no
beneficiamento do arroz em casca.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a negativa de direito creditório,
fundamentada no argumento de que, para fins de creditamento, os insumos devem manter
relação direta e imediata com o produto destinado à venda, não se sustenta.
De fato, conforme já exposto no item anterior, o Superior Tribunal de Justiça
declarou a ilegalidade das Instruções Normativas que impunham tal conceito restritivo de insumo,
firmando que a aferição deve ocorrer à luz dos critérios da essencialidade e da relevância no
contexto da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte.
Como dito, tratando-se de direito creditório o ônus da prova quanto à liquidez e
certeza do crédito pleiteado recai sobre o contribuinte, o qual deve demonstrar de forma
inequívoca a essencialidade ou relevância dos bens e serviços para o seu processo produtivo.
No caso em exame, porém, a Recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica,
que serviços como carga e descarga e mão de obra de terceiros seriam indispensáveis ao
beneficiamento e à comercialização do arroz, de modo que deveriam ser reconhecidos como
insumos. A Recorrente em momento algum demonstrou a vinculação direta desses dispêndios ao
processo produtivo do arroz nacional, tampouco explicitou de forma detalhada o nexo causal
entre tais serviços à sua atividade produtiva.
Diante de todo o exposto, voto por manter a glosa quanto a este ponto.
b. Dos gastos com armazenagem e frete de produtos acabados
Quanto a esse ponto, a Recorrente alega que a fiscalização teria desconsiderado
equivocadamente os créditos relativos às transferências realizadas entre a matriz e suas filiais.
Argumenta que, após a conclusão do produto acabado, é necessário, para o cumprimento do
objeto social da empresa — que consiste na venda —, realizar a transferência desse produto para
seus Centros de Distribuição, localizados em diversas regiões do país, a fim de alcançar o mercado
nacional.
No entanto, recentemente, a questão restou definitivamente superada por este
Conselho, por meio da Súmula CARF no 217, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
12
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a referida glosa.
c. Dos créditos relativos ao arroz alíquota zero e com suspensão
Quanto a este ponto, a fiscalização entendeu que o contribuinte teria calculado
uma base de crédito superior àquela respaldada pelas notas fiscais apresentadas, sustentando que
não haveria previsão legal para o creditamento das aquisições realizadas junto a pessoas jurídicas
produtoras rurais.
Em resposta, a recorrente argumenta que a fiscalização agiu de forma contraditória
ao glosar os créditos referentes à compra de arroz em casca de pessoas jurídicas, visto que seu
próprio relatório reconheceu o direito ao crédito integral, aplicando as alíquotas normais de PIS
(1,65%) e Cofins (7,6%) nessas aquisições.
Entretanto, conforme esclarecido pela DRJ, existem três situações distintas para a
tomada de crédito nesse contexto:
 Compras de fornecedores pessoas físicas, que geram direito ao crédito
presumido conforme a Lei no 10.925/2004;
 Compras com suspensão do PIS/Cofins de produtores rurais pessoas
jurídicas, também com direito ao crédito presumido;
 Compras
de
pessoas
jurídicas
não
produtoras
rurais,
tributadas
normalmente, com direito ao crédito básico previsto na legislação específica.
Ocorre que, os julgadores a quo, embora tenham reconhecido o equívoco da
fiscalização ao negar a possibilidade de creditamento, mesmo na forma presumida, nas aquisições
de pessoas jurídicas produtoras rurais, entendeu que, no caso concreto, tal erro não teria
impactado negativamente o valor total dos créditos. Isso porque, durante todo o ano de 2009,
foram encontrados saldos suficientes de crédito presumido, de modo que os créditos não
considerados apenas aumentariam os já computados, sem alterar os valores passíveis de
ressarcimento.
Por fim, a recorrente sustenta que a decisão se equivocou ao entender que tais
valores não seriam passíveis de ressarcimento, uma vez que estar-se-ia diante de aquisições de
pessoas jurídicas ocorridas sem suspensão das contribuições de PIS/Cofins, situação na qual não se
aplicaria o crédito presumido.
No entanto, ao contrário do alegado pela recorrente, o crédito básico decorrente de
aquisições de pessoas jurídicas só é permitido quando o fornecedor não é produtor rural e a
operação não está sujeita à suspensão das contribuições sociais.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este ponto.
d. Do crédito com componentes do ativo imobilizado.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
13
Quanto a este ponto, a Fiscalização glosou as aquisições de equipamentos
integrantes do Ativo Imobilizado da Recorrente, utilizados na produção de alimentos processados
(feijão carioca, feijão preto e conservas vegetais). Fundamentou a glosa no entendimento de que
os créditos vinculados a tais produtos, por não estarem relacionados a vendas realizadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições, não se enquadrariam nas
hipóteses legais de ressarcimento previstas na legislação aplicável, devendo, portanto, serem
apropriados exclusivamente para desconto do montante devido das próprias contribuições na
saída ou comercialização dos referidos produtos.
A Recorrente, por sua vez, embora reconheça a inexistência de direito ao
ressarcimento nesses casos, sustenta que os créditos em questão poderiam ser objeto de
compensação, com fundamento no art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, conforme
transcrito a seguir:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
Sem razão à Recorrente.
Na sistemática da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, a regra geral é que
os créditos apurados pelo contribuinte sejam descontados da contribuição devida no próprio
período de apuração — trata-se, portanto, de uma utilização escritural dos créditos, que reduz
diretamente o valor a pagar. Entretanto, existem circunstâncias específicas previstas em lei que
autorizam tratamento diverso, permitindo que esses créditos – denominados créditos escriturais –
sejam objeto de ressarcimento em moeda ou de compensação com outros tributos federais.
Este é o caso do art. 16 da lei no 11.116/2005 que dispõe que o saldo credor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, acumulado ao final de cada trimestre e apurado nos
termos das Leis no 10.637/2002, no 10.833/2003 e no 10.865/2004, quando decorrente da
manutenção de créditos originados de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência dessas contribuições, poderá ser objeto tanto de ressarcimento em dinheiro
quanto de compensação com outros tributos federais.
Nessa lógica, distinguem-se (i) desconto do crédito escritural – que ocorre no
regime não cumulativo, quando os créditos são utilizados apenas para descontar a contribuição
apurada; (ii) ressarcimento e compensação excepcionais – hipóteses previstas em lei, em que
créditos vinculados a determinadas operações podem ser convertidos em valores passíveis de
ressarcimento em dinheiro ou compensação com outros tributos administrados pela Receita
Federal; (iii) e restituição ou compensação com outros tributos decorrente de pagamento a
maior – situação em que o contribuinte recolhe valor superior ao devido e tem o direito de ser
restituído, conforme dispõe o art. 165, do CTN.
Feitas tais considerações, verifica-se que, no caso em exame, está-se diante das
duas primeiras hipóteses, uma vez que a Recorrente comercializa simultaneamente produtos
beneficiados e produtos não beneficiados pela alíquota zero.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
14
Assim, ao contrário do que defende a recorrente, por mais que ela tenha direito ao
crédito decorrente das aquisições de equipamentos integrantes do Ativo Imobilizado, utilizados na
produção de alimentos processados (feijão carioca, feijão preto e conservas vegetais), este apenas
pode ser utilizado no âmbito da sistemática da não cumulatividade estabelecida no art. 3o da Lei
no 10.637/2002 e o art. 3o da Lei no 10.833/2003, isto é, descontados da própria contribuição
apurada.
A DRJ, por outro lado, embora tenha corretamente citado a Solução de Consulta
SRRF/8a RF/Disit no 422/2008 como fundamento para manter a glosa efetuada pela fiscalização
neste ponto, incorre em erro ao afirmar que o crédito pleiteado pela Recorrente somente poderia
ser utilizado mediante apresentação de Declaração de Compensação, por se tratar de documento
distinto do Pedido de Ressarcimento ora analisado.
Tal entendimento não se sustenta, pois, como mencionado, a legislação distingue
claramente as hipóteses de utilização dos créditos apurados. Os créditos vinculados a operações
tributadas com alíquota positiva estão restritos ao desconto do montante devido das próprias
contribuições, conforme previsto no art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o da Lei no
10.833/2003.
Essa é a essência da sistemática da não cumulatividade: o contribuinte apura a
contribuição devida no período e, do valor apurado, desconta os créditos calculados sobre custos,
despesas e encargos autorizados em lei. Trata-se, portanto, de uma compensação escritural, que
reduz diretamente o valor a pagar, sem movimentação financeira.
Assim, no presente caso, para fins de verificação do seu direito ao ressarcimento
e/ou compensação impõe-se o rateio do crédito de acordo com natureza da operação, tendo a
fiscalização procedido corretamente com a glosa relativa as aquisições de equipamentos
integrantes do Ativo Imobilizado da Recorrente.
Destaca-se que o colegiado a quo também manteve a glosa sobre outros itens do
ativo imobilizado cujas notas fiscais não foram apresentadas. A Recorrente, por sua vez, sustenta
ter juntado, em sede de Recurso Voluntário, os documentos remanescentes, a saber:
 Nota fiscal de fl. 1648 – R$1.537.260,00
 Nota fiscal de fl. 1649 – R$1.531.950,00
 Nota fiscal de fl. 1650 – R$ 2.279.448,98
 Nota fiscal de fl. 1651 – R$ 2.577.220,48
 Nota fiscal de fl. 1652 – R$ 4.075.815,01
No entanto, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, tais documentos
foram glosados justamente por se referirem à aquisição de equipamentos integrantes do ativo
imobilizado, destinados à produção de alimentos processados (feijão carioca, feijão preto e
conservas vegetais):

Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000313/2010-01
15

Ademais, as notas fiscais constantes às fls. 1648 e 1649 não apresentam
correspondência de valor com os itens objeto da glosa.

Diante disso, voto também pelo não provimento deste pedido.
4. Dispositivo
Diante todo o exposto, voto por (i)conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo do laudo técnico juntado somente após a publicação da pauta de julgamento da
presente sessão, (ii)rejeitar as preliminares de nulidade e, (iii) no mérito, na parte conhecida,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1815
DF CARF MF
Original